Tribunal: TJDFT
Processo: 0004679-35.2018.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELA VÍTIMA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. IMPUTAÇÃO LEGAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CPB. INVIABILIDADE. LEI No 13.654/18 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DESDE A ORIGEM. CONSELHO ESPECIAL DO C. TJDFT. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. INEXISTÊNCIA. DELITO COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo erro material constante na sentença consistente em equívoco quanto à capitulação legal dos fatos atribuídos ao réu, não há impedimento legal para que se proceda a sua correção, notadamente, quando não há prejuízo à defesa do acusado.
2. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, a exemplo de reconhecimento pessoal realizado em juízo.
3. Demonstrado nos autos o emprego de arma branca para o cometimento do crime de roubo, mister a incidência da majorante respectiva.
4. Não há como se afastar a incidência da majorante do art. 157, § 2o, inciso I, do CPB, pois, consoante o entendimento desta eg. Corte: "(...) A supressão de uma fase do processo legislativo quanto à revogação do inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal - causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo - configura a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/18, por manifesta violação aos arts. 58, § 2o, inc. I, da CF e 91 do Regimento Interno do Senado Federal. (...)" (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33)
5. É possível a majoração da pena em relação à conduta social se o recorrente pratica o novo crime enquanto se encontra cumprindo pena por outro delito, haja vista que tal conduta é dotada de maior reprovabilidade e demonstra sua conduta no meio social.
6. Recurso conhecido e desprovido.